Tribunal: TJDFT
Processo: 0704430-80.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por TATIANE LINHARES MOURAO BANDEIRA LTDA, em face à decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, apresentado contra FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. No decisum recorrido, a exequente foi condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% sobre o valor da causa, sob o fundamento de que teria alterado a verdade dos fatos (ID 62137055). A exequente interpôs apelação, ocasião em que requereu a exclusão da multa (ID 62137059). Preparo regular (ID 62137061). Contrarrazões (ID 62137063). A apelante foi intimada para se manifestar acerca da adequação recursal, todavia quedou-se inerte (ID 63038265). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de conhecimento do recurso. A parte dispositiva do decisum recorrido encontra-se assim redigida (ID 62137055): “Por conseguinte, com base no art. 81 do CPC, aplico multa no valor de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa em favor da executada. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos.”. A norma processual define sentença como o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do processo, com ou sem resolução de mérito, ou extingue a execução/cumprimento de sentença. É o que dispõe o art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Nesse passo, é necessário que a manifestação judicial recaia sobre uma das matérias elencadas nos artigos 485 ou 487, do CPC, além de extinguir a fase cognitiva, a execução ou mesmo o cumprimento de sentença, caso contrário o pronunciamento será definido como decisão interlocutória. Consoante disposto no art. 1.009, caput, do CPC, “da sentença cabe apelação”, sendo este o recurso adequado para deduzir pretensão para que o tribunal reaprecie eventual decisão de extinção da execução ou do cumprimento de sentença. No caso, o pronunciamento recorrido não pôs fim ao procedimento executivo, limitando-se a aplicar multa por litigância de má-fé à exequente. Desta forma, a hipótese dos autos não se amolda à previsão na lei adjetiva, uma vez que não houve a extinção do feito. Segundo a norma prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, “também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em face de expressa disposição no diploma processual civil, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro e inescusável. Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos dos requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.905.121/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 25/5/2021.) Alinhada com o posicionamento daquele tribunal, esta Corte de Justiça assim decidiu: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INSURGÊNCIA POR MEIO DE APELAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia do presente recurso cinge-se em averiguar a possibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade, a fim de conhecer recurso de apelação interposto como agravo de instrumento. 2. Inicialmente, destaca-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, enuncia que as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. 3. In casu, o ato judicial desafiado pelo recorrente inequivocamente não extinguiu o cumprimento de sentença, de modo que o pronunciamento deve ser definido como decisão interlocutória. Com isso, seria incabível a interposição de apelação. 4. Ressalta-se que, desse modo, a interposição de apelação em face a decisão interlocutória trata-se de erro grosseiro, não cabendo a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que esta não é aplicável nas circunstâncias em que, diante da natureza jurídica do provimento jurisdicional proferido, ocorrer erro grosseiro na escolha do meio de impugnação do mencionado ato. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1763936, 00631540820098070001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO. ARTIGOS 1.009 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.009 do CPC define que "Da sentença cabe apelação", ao passo que o parágrafo único do art. 1.015, CPC, dispõe que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias "proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". 2. Natureza de decisão interlocutória, a interposição de apelação em vez de agravo de instrumento significa erro grosseiro, o que inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal. 3. "2. É inadmissível a interposição de apelação em face da decisão interlocutória que encerra a fase de liquidação de sentença, sem pôr fim ao processo executivo, não se admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade à espécie. Precedentes. 3. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 2.091.457/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/10/2022, DJe 21/10/2022). 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1749418, 07083421820228070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE. REQUISISTOS. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença (CPC, art.1015, parágrafo único). 2. A decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença é de natureza interlocutória, pois não resolveu o mérito ou colocou fim à fase executiva (CPC, art. 203, §2o). Portanto, é impugnável por agravo de instrumento com base no CPC, art. 1.015, parágrafo único. 3. Não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível contra a decisão interlocutória que indeferiu pedido de prestação de contas em cumprimento de sentença, de modo que a interposição do recurso de apelação caracteriza-se como erro grosseiro e inviabiliza a aplicação da fungibilidade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1722391, 07204306520218070020, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Sem honorários recursais. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos Juízo de origem para fins de arquivamento. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102